Tribunal: TJDFT
Processo: 0747146-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. ALTERAÇÃO JULGADO. PERDA OBJETO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento a Agravo de Instrumento e determinou a aplicação de índice de correção monetária previsto em acórdão proferido anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de obscuridade no acórdão que determinou a aplicação de TR como índice de correção monetária, não observando o disposto em acórdão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, foi interposto Agravo de Instrumento objetivando o cumprimento de acórdão que havia determinado a aplicação de TR como índice de correção monetária.
3.1. Entre a interposição e julgamento do Agravo de Instrumento que originou o presente recurso, houve o rejulgamento do Agravo de Instrumento interposto anteriormente e alterado o entendimento para, aplicando-se o Tema 1170 do STF, aplicar IPCA-e e SELIC como índices de correção monetária.
4. Necessário, entender que não se mostra possível a manutenção do acórdão embargado, uma vez que ele determinou a observância de entendimento que não mais subsiste no ordenamento jurídico, restando necessário reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Com efeito infringente. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1170, STF.